Tribunal: TJMT
Processo: 1000552-28.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000552-28.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO DE FARIA MIRANDA - CPF: 054.531.471-21 (ADVOGADO), VALDIRENE PEREIRA COELHO - CPF: 017.309.631-02 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CEZAR SANTIAGO DA SILVA - CPF: 003.095.611-08 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SELETIVO

–
CLASSIFICAÇÃO FINAL
–
CANDIDATO OPOENTE

-
NOTA FRACIONADA

- AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NO EDITAL -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
ISONOMIA -
IL
E
GALIDADE
DO ATO ADMINISTRATIVO
.

Nos termos do edital
, a classificação final será
calculad
a
observando a fórmula descrita, portanto, matematicamente há possibilidade de se alcançar pontuação decimal decorrente dos cálculos realizados, restando evidenciado não haver qualquer incorreção ou ilegalidade quanto ao resultado da nota ser fracionado
, logo
qualquer medida contraria ao subitem do Edital, viola o princípio constitucional da isonomia.

N
ão havendo vedação à atribuição de nota fracionada, entendo que o ato que eliminou a candidata do processo seletivo é passível de correção pela via mandamental, ante a ilegalidade.

Mandado de segurança admitido e ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma
,

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por VALDIRENE PEREIRA COELHO
contra ato atribuído ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no âmbito do Edital de Processo Seletivo Simplificado para Prover Cargos de Gestão Escolar no Quadriênio 2024/2027 n. 011/2023/GS/SEDUC/MT.

A impetrante expõe, em síntese, que a publicação do
resultado final
do processo seletivo para o cargo de Diretor Escolar consignou que ela havia empatado com o candidato JULIO CÉZAR SANTIAGO DA SILVA, seguindo-se o desempate em favor deste, contudo, a nota final do referido candidato decorreu de acréscimo não previsto no edital.

Requer a requer a concessão de liminar para declarar a nulidade do
resultado final
do certame e, no mérito, que seja realizada a apuração da média final, sem acréscimo por “arredondamento”.

O pedido liminar foi deferido, em parte, para suspender os efeitos do
resultado final
do
proces
so seletivo.

Houve a citação por meio eletrônico do litisconsorte passivo necessário, Sr. Júlio Cesar Santiago da Silva
, conforme certidão em Id. 200843677.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica
, com informações contidas
no OFÍCIO Nº 02541/2024/UNIJUR/SEDUC datado de 01/02/2024,
no sentido de que
a SEDUC já
realizou
as formações pertinentes, enquanto para a posição de secretário, a entrevista já foi concluída (com a presença do respectivo diretor). Todo o procedimento foi institucionalmente oficializado por meio do Ato de Posse de diretores realizada em 04/01/2024 (em Cuiabá/MT).

A
d
outa Procuradoria
-
Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o
Procurador

José
Zuqueti
,
manifestou pela concessão da segurança
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma
,

De início, cabível mencionar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª
ed
, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

Dito isso,
em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, transcrevo e adoto como parte das minhas razões de decidir os fundamentos da decisão
de concessão em parte da medida
liminar proferida nestes autos, de relatori
a da Exma.

Desembargadora Maria Aparecida
Ribeiro:

“Extrai-se como supositivo de violação à direito líquido e certo da impetrante, a elevação da nota final do candidato segundo colocado no processo seletivo, mediante arredondamento não contemplado no edital do processo seletivo, em prejuízo da imperante.

O Edital previu o seguinte:

“5 - DAS ETAPAS/TIPOS DE PROVAS

5.1. 1a Etapa
- constando de Prova Objetiva e Prova Discursiva, com caráter eliminatório e classificatório, esta etapa
a ser realizada sob responsabilidade do Instituto
Selecon
:

[...]

5.2. 2 a Etapa
- somente os candidatos considerados aptos na
1º etapa
, através de convocação a ser divulgada,
sob responsabilidade da SEDUC/MT
, de forma a atender aos critérios específicos necessários para as unidades escolares, participarão de um processo de entrevista, com caráter eliminatório e classificatório.

[...]

5.2.2. Para candidatos à vaga de Diretor Escolar,
na 2ª etapa além da entrevista, deverá ser apresentado pelo candidato um Plano de Gestão à Comissão de Seleção
, conforme modelo do Anexo IX, sendo avaliado: Objetivo Geral; Diagnóstico da Escola; Dimensões: Pedagógica, Administrativa, Financeira e Infraestrutura; Metas e Ações; e Avaliação das Ações e Metas das Dimensões.

[...]

11. DO
RESULTADO FINAL
DA 1ª ETAPA

11.1. A nota final dos candidatos será igual ao total da soma de pontos obtidos nas etapas realizadas, dependendo da função, que definirá a ordem de Classificação Final na 1ª Etapa do Processo Seletivo Simplificado.

11.2. Na hipótese de igualdade de nota final entre candidatos serão aplicados critérios de desempate, tendo preferência, sucessivamente, conforme critério abaixo:

a) Preferência para o candidato idoso ou preferência para o candidato de maior idade, dentre candidatos idosos, conforme o art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º/10/2003 (Estatuto do Idoso);

b) Tiver obtido maior pontuação na prova discursiva;

c) Tiver obtido maior pontuação na prova objetiva na área de conhecimentos específicos;

d) Tiver obtido maior pontuação na prova objetiva na área de conhecimentos básicos;

e) Candidato com maior idade, dentre candidatos não idosos

[...]

13.1.8. A classificação final
para o cargo de diretor será de forma decrescente considerando a
média entre a nota da prova (NP) e soma da nota da entrevista (NE) e plano de gestão (NG)
de acordo com a seguinte fórmula: Nota Final = {(NP) + [(NE) + (NG)]} ÷ 2”
(id. 198254659).

Verifica-se do
Resultado Final
das Notas para Diretores (as) Escolares, que a impetrante (Valdirene Pereira Coelho) e o candidato Júlio Cézar Santiago da Silva obtiveram, respectivamente, as seguintes notas: PROVA: 33 e 32, PLANO DE GESTÃO: 16 e 15 e ENTREVISTA: 19 e 20, o que, segundo a regra do item 13.1.8, implicaria
34 pontos
(68 ÷ 2) para a impetrante e
33,5 pontos
(67 ÷ 2) para o segundo colocado. Entretanto, constou
34 pontos

para ambos, seguindo-se o desempate pelo critério etário, de modo que o referido candidato foi classificado na primeira colocação, e a impetrante foi incluída em cadastro de reserva (id. 198254660).

Em referendo ao asseverado na inicial, a Manifestação Técnica n. 00345/2024/NRS/SEDUC, admitiu o seguinte:
“Assim, os critérios avaliativos estabelecidos no edital, são de competência da banca examinadora, com isso não seria realizado publicações dos resultados deste certame com notas fracionadas, procedendo o arredondamento conforme cálculo matemático e estratégias operacionais”

(id. 198254663).

Não obstante, o edital não contempla qualquer aceno, sequer nas entrelinhas, acerca da impossibilidade de publicar notas fracionadas, menos ainda de arredondamento para mais, como ocorreu

Desse modo, a adoção de critério de classificação distinto do previsto no Edital, para elevar a nota final do segundo classificado, feriu não só o princípio da vinculação ao edital, como também os princípios da isonomia e da razoabilidade, pois prejudicou a classificação da impetrante.
”

No presente caso, não há qualquer regra no sentido de que a pontuação seria composta exclusivamente por números inteiros, logo, o argumento da Impetrante se sustenta a um simples exame do edital. Nos termos do edital
a classificação final
será calculad
a
observando a fórmula descrita, portanto, matematicamente há possibilidade de se alcançar pontuação decimal decorrente dos cálculos realizados, restando evidenciado
não haver qualquer incorreção ou ilegalidade quanto ao resultado da nota ser fracionado.

De logo, não nos cabe ignorar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o Edital nº 011/2023/GS/SEDUC/MT, que trata do Processo Seletivo Simplificado para Prover Cargos de Gestão Escolar no Quadriênio 2024/2027, qualquer medida contraria ao subitem do Edital, viola o princípio con
stitucional da isonomia
.

Portanto, não havendo
vedação à atribuição de nota fracionada (33,5

pontos
na hipótese sub judice)
, entendo que o ato que eliminou a candidata do processo seletivo é passível de correção pela via mandamental, ante a ilegalidade
.

Frente a isso, tenho que a atuação do Poder Judiciário
,
n
ão implica invasão do mérito administrativo, uma vez que age tão somente no exercício do controle da legalida
d
e de re
gra fixada no edital, suscetível de causar lesão ao direito da candidata.

Ante o
exposto, com o parecer, CONCEDO
, EM PARTE,
A SEGURANÇA
,
postulada por
VALDIRENE PEREIRA COELHO
, para
determinar que a
autoridade coatora atribu
a
a nota fracionada
a
o candidato
oponente, qual seja 33,5 pontos
, com consequente classificação da Impetrante na 1ª posição, no processo
seletivo
regido pelo

Edital nº 011/2023/GS/SEDUC/MT
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024